Tribunal: TJMT
Processo: 1001090-91.2023.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001090-91.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), ZILMA DE MOURA E SILVA - CPF: 841.866.401-06 (IMPETRANTE), JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE (IMPETRADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Mandado de Segurança nº
1001090-91.2023.8.11.9005.

Impetrante:
ZILMA DE MOURA E SILVA.

Autoridade coatora: Dra. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Juíza do Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Litisconsortes: FUNDO DE INVESTIMENTO EM CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO e MPEMT - CUIABÁ.

Data do Julgamento:
31/10/2023.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA –
SEGURANÇA DENEGADA.

1-

Ausente à comprovação nos autos principais e nos autos da ação mandamental da condição de hipossuficiência financeira da impetrante, imperiosa a denegação da segurança que visa a concessão da gratuidade de justiça.

2-

Segurança denegada.

Relatório.

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo Juiz do Juizado Especial Cível do Cristo Rei, que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto pelo impetrante no processo nº
1069116-27.2022.8.11.0001
.

Sustenta a impetrante que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu funcionamento.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade coatora prestou informações.

Os litisconsortes, devidamente intimados, não apresentaram manifestação.

O Ministério Público declinou de suas atribuições no feito. Tal parecer foi ratificado durante a Sessão de Julgamento.

É a síntese do essencial.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça nos autos do processo nº
1069116-27.2022.8.11.0001
.

Em análise aos autos do processo principal verifico que a impetrante
não demonstra a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nem tampouco possuir condições econômicas pouco favoráveis que o impeça de pagar as custas processuais, posto que inexiste nos autos documentos que demonstrem as despesas arcadas pela parte, que comprometam seu orçamento ao ponto de necessitar da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

A Constituição Federal dispõe no art. 5º, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”,
portanto
o benefício da justiça gratuita deve ser deferido com cautela e parcimônia, objetivando o cumprimento do papel a ela imposta, qual seja, de possibilitar as pessoas mais carentes e desprovidas de condição econômica o acesso ao Poder Judiciário, o que não é o caso da impetrante.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Pois bem. Em análise aos autos, verifico que a impetrante não junta qualquer documento que comprove sua capacidade financeira, dessa forma, não demonstrou momentânea incapacidade financeira para arcar com o pagamento do preparo recursal, sinalizando para a inexistência do
fumus boni juris
.

Para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, portanto, mostra-se necessária a prova da hipossuficiência econômica da parte, não bastando, para tanto,
mera afirmação de que a situação econômica não lhe permite pagar às custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família
.
Nesse sentido:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO.
INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE SE MOSTRA INCOMPATÍVEL COM O OBJETO DA AÇÃO
(PASSAGENS AÉREAS PARA VOO INTERNACIONAL).
INCOMPATIBILIDADE COM OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA
. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE NA DECISÃO IMPETRADA. SEGURANÇA DENEGADA MONOCRATICAMENTE. (Mandado de Segurança Cível, Nº 71008942823, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 13-09-2019) (TJ-RS - MS: 71008942823 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 13/09/2019, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 18/09/2019) (destaquei)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL GRATUIDADE DA JUSTIÇA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1
. O juiz não está vinculado à declaração de pobreza da parte (art. 99, § 3º, do NCPC), a qual, por si só, não implica imperiosa e absoluta certeza quanto à alegada vulnerabilidade, sendo-lhe possível o exame da situação particular dos autos para o fim de formar o seu convencimento acerca da possibilidade ou não de o postulante arcar com as despesas do processo
. 2. Devido ao subjetivismo da norma, à falta de elementos seguros e tendo em vista a realidade socioeconômica do país, utilizo-me do parâmetro adotado pela Defensoria Pública do Estado para os mesmos fins. 3
. Parte que recebe proventos superiores ao critério adotado. Situação incompatível com o benefício pretendido. Benefício indeferido. Admissibilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido
. (TJ-SP - MS: 01000414420208269032 SP 0100041-44.2020.8.26.9032, Relator: Roberta de Oliveira Ferreira Lima, Data de Julgamento: 16/09/2020, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 16/09/2020) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – RENDA MENSAL DA PARTE AUTORA INCOMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – ILIQUIDEZ MOMENTÂNEA NÃO COMPROVADA –
BENESSE INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA -– RECURSO DESPROVIDO. “O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio” (STJ - Terceira Turma - EDcl no AREsp 571.875/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 12/02/2015 - DJe 20/02/2015). (TJ-MT 10017848020218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2021) (destaquei)

Assim, tendo em vista que a documentação juntada não demonstra momentânea incapacidade financeira da impetrante para arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento, deve ser denegada a segurança.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
vindicada.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023